Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731390-63.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA, em face da r. sentença exarada sob o ID 71550980, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu os embargos à execução sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais. A empresa apelante deixou de recolher o preparo recursal, sendo a gratuidade de justiça o cerne da apelação cível interposta. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 72129626, determinou a intimação da apelante para que juntasse aos autos os seguintes documentos: Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), referente ao ano-calendário de 2024, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Em seguida, no petitório de ID 72344865, a apelante informou o interesse na autocomposição do litígio, repisou as alegações de hipossuficiência financeira e trouxe aos autos o documento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (ID 72344866). É o relatório. Decido. De acordo com a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A propósito, tal entendimento se encontra pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. É ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade. 3. Havendo nos autos prova suficiente da saúde financeira da empresa, é de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1780915, 07193445120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 15/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não comprovada, pelos documentos juntados aos autos, a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776860, 07262809220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 5. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com o ônus de sua eventual sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1763653, 07199695320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, não obstante a empresa apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, juntou aos autos, para fins de comprovação da hipossuficiência, apenas o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 72344866), argumentando que se classifica como uma mera microempresa. Em que pese o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica atestar o fato de que a apelante possui porte de microempresa (ME), tal documento também revela sua natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada (LTDA). Nesse sentido, diferentemente do que ocorre com o empresário individual e o microempreendedor individual, a modalidade da Sociedade Limitada (LTDA) se destina ao empreendedor que deseja ou precisa ter sócios, não se podendo compreendê-la como uma efetiva pessoa física/natural, nos moldes de entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.). Assim sendo, evidente que incumbia à apelante trazer elementos de prova aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, quando oportunizada por esta Relatoria no despacho exarado sob o ID 72129626. Contudo, a recorrente se limitou a repisar alegações genéricas de impossibilidade de pagamento das custas, sem trazer aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros documentos comprobatórios. Portanto, embora a apelante afirme que se encontra em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto não foram acostados documentos capazes de comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Sobreleve-se, por fim, que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo a qualquer atividade empresarial. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DA JUSTIÇA formulado pela apelante, para fins de preparo recursal. Determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso de apelação, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Recolhido o preparo, intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em caso de inércia da apelante quanto ao recolhimento do preparo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 às 15:54:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora